Tribunal: CARF
Processo: 12448.734259/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.734259/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.647 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
MARIA DAS FLORES DE JESUS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite
(Presidente em Exercício), Francisco Nogueira Guarita (suplente convocado), Matheus Soares
Leite (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 83/89):
Do Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento em nome do sujeito passivo em epígrafe,
lavrada na data de 22/08/2011, decorrente do procedimento de revisão da sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.734259/2011-49
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734259/2011-49

Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do exercício 2010, em que se apurou crédito
tributário no valor total de R$ 18.738,45.
Foram efetuadas as seguintes glosas de deduções, eis que devidamente intimada, a
contribuinte não atendeu à intimação:
1) Dedução Indevida de Dependente onde houve a glosa do valor de R$
5.191,20.
2) Dedução Indevida de Despesas Médicas onde houve a glosa do valor de
R$ 43.256,44.
3) Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, onde houve a glosa no
valor total de R$ 1.205,52.
4) Dedução Indevida de Despesas de Instrução onde houve a glosa do valor
de R$ 2.708,94.
Da Impugnação
A interessada contestou o lançamento, conforme fls. 2/3.
Em relação à dedução com Previdência Privada e Fapi, alega sua regularidade e traz
documentação a respeito.
Em relação à dedução com dependentes, alega sua regularidade e traz documentação a
respeito.
Em relação à dedução com despesas de instrução, alega sua regularidade e traz
documentação a respeito.
Em relação às despesas médicas, anexa comprovantes, solicitando a revisão do
lançamento e o acolhimento da impugnação.
Foram anexados documentos às fls. 14/46.
Da Revisão do Lançamento
Foi efetuada a revisão do lançamento, tendo sido emitido o Termo Circunstanciado, fls.
55/57, onde se concluiu que:
“ MÉRITO
Trata a Notificação de Lançamento de glosa de deduções a título de
dependentes, de despesas médicas, de despesas com instrução e de previdência
privada e Fapi.
Foram comprovadas as relações de dependência (docs. fls. 05 e 17 a 23). Foi
revisto o lançamento, sendo cancelada a glosa da dedução de dependentes.
Foi comprovada e aceita a dedução de previdência privada e Fapi (doc. fls. 14).
Foi revisto o lançamento e cancelada a glosa.
Foi comprovada e aceita a dedução de despesas com instrução (docs. fls. 24 e
25). Foi revisto o lançamento e cancelada a glosa.
Da análise das despesas médicas declaradas e dos comprovantes apresentados
(fls. 20/29), à luz do art. 80 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR Regulamento do
Imposto de Renda), tem-se que:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734259/2011-49

Portanto, pelos motivos acima expostos, foi comprovada a admissibilidade de
dedução de despesas médicas no valor de R$ 14.555,06, devendo a glosa destas
despesas ser reduzida para R$ 28.701,38.” (grifei)
Concluiu-se que o imposto suplementar apurado resulta no valor principal de R$
3.404,17.
Foi emitido Despacho Decisório, fls.58, alterando o imposto suplementar apurado para
o valor acima referenciado, tendo em vista a revisão do lançamento.
Foi dada ciência à contribuinte do resultado da revisão do lançamento, com abertura de
prazo para manifestar-se, caso quisesse.
Após, a contribuinte não se manifestou.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados e restrita aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificada da decisão, em 18/08/2015 (fls. 122), a contribuinte, em 08/09/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 100/101), insurgindo-se parcialmente contra a manutenção da
autuação revisada, pugnando pelo restabelecimento das despesas realizadas com o profissional
Dominique de Azeredo Machado, no limite em que comprovado pelos comprovantes de
transferências bancárias acostados, em face dos serviços fisioterapêuticos prestados em favor de
seu pai/dependentes declarado, Celestino Gomes de Jesus, cujos documentos apresentados, em
face do decurso do tempo, são os únicos que possui para comprovar, mesmo que parcialmente,
os pagamentos realizados pelos serviços contratados. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 102/119.
É o relatório.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734259/2011-49

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
IO litígio recai sobre a glosa das despesas pagas ao profissional Dominique de
Azeredo Machado, no valor de R$ 4.400,00, por falta de apresentação dos recibos visando a
identificação da natureza do serviço prestado, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na
DAA/2010.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e aos efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário comprovar que realmente
efetuou os pagamentos, bem como fazer prova da respectiva realização dos serviços contratados
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.647 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734259/2011-49

Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99 é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos serviços e dos
dispêndios se dê por meio de documentos hábeis e idôneos, dentre os quais transferências de
numerário via transações bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques, etc.
Portanto, neste contexto, tenho que as transferências bancárias realizadas pela
Recorrente ao profissional Dominique de Azeredo Machado (fls. 114/119), fisioterapeuta
inscrito no CRETFITO 2/120874-F, apontam, mesmo que parcialmente, o pagamento pelos
serviços fisioterapêuticos prestados a seu pai/dependente declarado no decorrer do ano-
calendário de 2009, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado acerca da ausência de
apresentação dos recibos visando a identificação da natureza do serviço prestado, razão
pela qual, ancorado na legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), afasto a glosa sobre a
aludida despesa, no limite em que comprovado pelas transferências bancárias realizadas, e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 4.400,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 131
DF CARF MF
Original